Tribunal: TJBA
Processo: 8159806-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8159806-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILTON SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS NO PRESENTE RECURSO. MATÉRIA INCONTROVERSA.
RECURSO MINISTERIAL.
PLEITO RECURSAL EXCLUSIVAMENTE DE

AFASTAMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI
11.343/06. IM
POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO E INQUÉRITOS NÃO PODEM GERAR A INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO DA NÃO-CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Do caso em exame

1. Versam os presentes autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
8159806-77.2024.8.05.0001
,
julgou procedente a denúncia formulada contra
ADILTON SANTOS RAMOS
,
para condenar o réu pela prática do delito tipificado no artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado de drogas ilícitas),
a uma pena definitiva
de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
, a ser
cumprida inicialmente em regime aberto
, tendo substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

2.
Narra a denúncia que "O denunciado, conforme procedimento
investigatório, à data 20 de outubro de
2024 por volta das 21h20, foi flagrado, na localidade conhecida como Rua Princesa Isabel, no bairro da Liberdade, nesta capital, quando trazia consigo quantidade de drogas proscrita em nosso território, e cuja apresentação, quantidade e forma de acondicionamento, eram suficientes para ser considerada como inserida em situação característica de tráfico. Ocorre que policiais militares realizavam rondas na localidade da Rua Central no bairro da Liberdade, quando avistaram um grupo de indivíduos, alguns armados
e que, ao perceber a presença da guarnição, efetuaram disparos de arma de fogo e empreenderam fuga. Houve o devido revide à injusta agressão e perseguição aos fugitivos. Durante a incursão, os policiais encontraram um adolescente deitado ao solo com perfuração de arma de fogo. Ele portava uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, com 03(três) munições. Ainda durante o acompanhamento, foi possível visualizar dois indivíduos, que invadiram algumas residências, pulando pelo telhado. Neste momento, por conta
da queda, terminaram se lesionando. Porém foi possível que fossem alcançados. Feita identificação tratava-se de outro adolescente, que portava certa quantidade de drogas, acompanhado por Adilton Santos Ramos, ora denunciado. Realizada busca pessoal, foi encontrado com Adilton drogas, em quantidade e apresentação não desprezíveis para tráfico, considerando todas as circunstâncias que cercaram o flagrante: 18 (dezoito) pinos com cocaína e 12(doze) outras embalagens, também com cocaína. Além disso, foi encontr
ado com ele 01(um) carregador de celular, 01(um) aparelho celular, marca Iphone 8 e a quantia, em dinheiro, de R$ 10,00 (dez reais).”

II.
Da questão em discussão

3.
O juízo primevo

julgou procedente a denúncia formulada pelo
Ministério Público do Estado da Bahia,
tendo condenado o acusado pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas), na forma do § 4º (tráfico privilegiado).
Inconformado, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, tendo como questão nuclear o pleito de afastamento d
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, sob o argumento de que
o apelado tem relação com a criminalidade, bem como po
r ter declarado, em fase inquisitorial, ser integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho.

III. Das razões de decidir

4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu
presume-se
inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

5. No caso dos autos,
a
materialidade resta demonstrada por meio do Laudo de Constatação nº 2024 00 LC 038962-01 (id. 82473530) e do Laudo
pericial definitivo nº 2024 00 LC 038962-02 (id. 82473727),

que atestaram a presença nos materiais apreendidos de cocaína, substância de uso proscrito no Brasil, conforme a Portaria 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, totalizando 12,23g
(doze gramas e vinte e três centigramas),
distribuídos em 18 pinos, e 2,86g
(dois gramas e oitenta e seis centigramas), distribuídos
em 12 porções.

6. A autoria, por sua vez, também restou demonstrada na situação em comento,
conforme se pode denotar
dos depoimentos convergentes das testemunhas, quais sejam,
os policiais que estavam na operação, que confirmaram, em Juízo, que as substâncias proscritas foram encontradas com o réu
. Outrossim,
não há qualquer insurgência nos autos quanto à autoria e materialidade delitivas do crime, não tendo sido objeto de impugnação recursal.

7. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Os depoimentos anteriormente transcritos se encontram em harmonia com as provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam os seus perseguid
ores, cujo interesse seria a sua incriminação.

8. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas quanto à admissibilidade e validade do testemunho de policiais como meio de
prova, concedendo-lhe a mesma credibilidade dos testemunhos em geral, mormente quando os agentes se encontravam no momento e no local do crime, ou tiveram atuação nas investigações e quando os seus relatos são confirmados pelo próprio contexto probatório.

9.
Sobre a presunção de inocência a aplicação da causa de redução de pena correlata ao tráfico privilegiado, a jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que ações penais em andamento e inquéritos não são suficientes para a inviabilizar o reconhecimento da minorante. O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).

10.
Como consequência lógica do mencionado entendimento, compreende-se que, no caso concreto, sendo o réu primário, não é cabível supor que ele tenha profunda relação com o mundo do crime. Não há que se presumir pela quantidade de drogas apreendidas, ou pela existência de outras pessoas armadas na situação da prisão do acusado, que este atuava dentro de uma organização criminosa, quando não foi produzida prova neste sentido durante a instrução processual.

11. O
Parquet, em seu apelo, refere-se à simples declaração do acusado, em depoimento na fase inquisitorial, que
o acusado informou ser faccionado, integrante da facção Comando Vermelho.
À luz do princípio da presunção de inocência, esta simples declaração não é prova inequívoca de que o pertence a uma facção, bem como não há nos autos qualquer outro elemento a demonstrar que o acusado seja integrante de facção criminosa.

12. Assim, vislumbra-se que se trata de mera afirmação produzida somente em sede de inquérito policial, de modo que não existe qualquer outra prova, produzida em fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a indicar que o recorrido se dedique a atividade criminosa ou integre facção criminosa.

13. No caso em apreço, o acusado é primário, sem nenhum antecedente, não há qualquer informação nos autos de que a conduta pessoal do acusado lhe desabone, bem como não há qualquer prova judicial de que ele esteja envolvido em facção criminosa, demonstrado assim, a possibilidade de aplicação da minorante ao recorrido.

14. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação.

IV. Dispositivo

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença primeva mantida na íntegra.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8159806-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado o
ADILTON SANTOS RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Redator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça